Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728394-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH BARROS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por SARAH BARROS DE LIMA (Id. 73932416), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. de origem 239699896) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0706116-81.2025.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, considerou que a parte exequente, ora agravante, possui renda bruta mensal superior ao teto utilizado como parâmetro pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para auferir a situação de hipossuficiência da parte. Em suas razões recursais (Id. 73932416), a agravante sustenta que as provas apresentadas são suficientes para comprovar a necessidade da concessão do benefício pleiteado. Argumenta, ainda, que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção de veracidade. O preparo não foi recolhido em razão da agravante postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito, posto que a parte exequente, ora agravante, juntou os documentos necessários para a comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica. Observa-se dos comprovantes dos contracheques (Ids. de origem 239487389; 239487391 e 239487390) que a parte recorrente aufere em média renda líquida familiar de R$ 6.088,36 (seis mil e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar líquida não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. Confiram-se julgados desta Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração líquida, considerados apenas descontos compulsórios, menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964287, 0722354-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, a parte agravante demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, também restou comprovado. Caso haja a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade, a parte agravante poderá ter o seu direito de acesso à justiça prejudicado, posto que o juízo de origem poderá extinguir o processo sem resolução de mérito. Cumpre salientar, ao contrário do alega a recorrente, a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser corroborada com outras provas apresentadas nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Não há que se falar em presunção absoluta de veracidade. Todavia, restou demonstrado, ao menos em cognição sumária, a situação de hipossuficiência econômica da agravante. Nesse contexto, confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por servidor público federal aposentado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de situação de hipossuficiência econômica. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar: (i) se os rendimentos mensais do agravante, superiores ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastam a presunção de insuficiência econômica; e (ii) se os elementos apresentados nos autos são suficientes para configurar situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/88; art. 98, CPC). O agravante possui rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos, não demonstrando comprometimento mínimo necessário à subsistência. 4. A existência de dívidas pessoais ou despesas ordinárias não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, como contracheques e extratos bancários que evidenciem capacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os rendimentos do requerente ultrapassam parâmetros objetivos para caracterização de hipossuficiência econômica. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não enseja o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783764, 07047928520228070010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 10/11/2023; STJ, HC 712.781, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/12/2023. (Acórdão 1972958, 0710852-67.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Grifou-se. Destarte, DEFIRO pedido de concessão de efeito suspensivo para conceder o benefício da gratuidade de justiça a SARAH BARROS DE LIMA, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital